Tribunal: TJSP
Processo: 0012523-89.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto simples e furto simples consumado. Existência de vigilância no estabelecimento comercial. Absoluta ineficácia do meio. Inocorrência. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Atipicidade material. Inocorrência. Ausência do vetor relativo ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento que não se faz presente. Reiteração criminosa.

Ementa:

Apelação. Tentativa de furto simples e furto simples consumado. Existência de vigilância no estabelecimento comercial. Absoluta ineficácia do meio. Inocorrência. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Atipicidade material. Inocorrência. Ausência do vetor relativo ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento que não se faz presente. Reiteração criminosa. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Réu duplamente reincidente inclusive por crime da mesma espécie e portador de maus antecedentes. Continuidade delitiva não caracterizada. Redução das penas-base. Personalidade voltada a prática de crimes. Argumento afastado. Alteração do regime prisional para o aberto. Cabimento. Recurso provido em parte.